Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803042-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALMIR FARIAS LIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto por
VALMIR FARIAS LIRA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0001502-53.2019.8.14.0030, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
,

indeferiu pedido de tutela antecipada requerido.

Em suas razões (id. 1663639, págs. 01/24), historia o agravante que exerce o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica e recebia reiteradamente, desde 20133, o adicional de risco de insalubridade no importe de 40% (quarenta por cento), conforme regulamentação do artigo 147 da Lei Municipal nº 1.414 de 05/05/1995.

Diz o recorrente que, em outubro de 2018, o agravante teve o adicional de insalubridade suprimido de forma unilateral, sem prévio aviso, pelo agravado. A supressão teve como justificativa suposta omissão de lei municipal que autorizasse o pagamento do referido adicional, de acordo com a orientação do ofício nº 120/2018-PGM. O referido ofício foi embasado por uma decisão proferida nos autos de nº 0003335-82.2014.8.14.0030.

Sustenta existir, no caso, os requisitos para antecipação da tutela, pois a supressão da vantagem pecuniária, através de decisão em outra relação processual que não possui efeito
erga omnes,
é nula de pleno direito, o que configura a fumaça do bom direito, sendo o perigo na demora consubstanciado na natureza alimentar de tal verba.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

No id. 1702091, deferi a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar ao agravado o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, no índice de 40% (quarenta por cento), tal como recebia até agosto de 2018, consoante noticiam os autos (id. 1663648 - fls. 71/72).

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao recurso no id. 2439711.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 2461984, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal nele formulado.

O inconformismo do agravante reside no fato da decisão interlocutória proferida pelo magistrado de origem (id. 1663643) haver indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme já relatado.

Observa-se que a supressão da vantagem pecuniária ocorreu após o ofício constante no id. 1663647 – fls. 88/90, que recomendou ao gestor municipal tal ato, fundamentando-se em sentença proferida no processo 0003335-82.2014.8.14.0030.

Todavia, o recorrente não é parte na relação processual mencionada no ofício, não se podendo conferir efeito
erga omnes
a tal decisório, sob pena de se violar o contraditório e o devido processo legal.

Ademais, não há notícia nos autos de que foi oportunizado ao agravante se manifestar previamente à multicitada supressão, momento em que poderia suscitar teses e produzir provas a seu favor de forma a influenciar na decisão da Administração Pública.

Sobre a matéria, há entendimento consolidado quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando essa providência puder implicar na invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, conforme os precedentes a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 25.5.2015)

Nesse diapasão, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado e que a medida efetivada pelo ente agravado acarretará prejuízos do recorrente, dada a natureza alimentar de tal verba.

Destarte, estando presente, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de lesão grave, a concessão de tutela de urgência pretendida é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão de id. 1702091, reformando a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando ao agravado o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, no índice de 40% (quarenta por cento), tal como recebia até agosto de 2018, consoante noticiam os autos (id. 1663648 - fls. 71/72).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 25 de maio

de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/05/2020